Tribunal: TJDFT
Processo: 0008995-13.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 129, § 9o e 147 do Código Penal, depois de agredir e ameaçar sua ex-mulher, enfurecido ao ver mensagens de outros homens no seu telefone celular.
2 Reputam-se provados os crimes quando o relato da vítima é corroborado por laudo pericial que conclui pela presença de lesões compatíveis com o relato, mais a confissão do réu.
3 Apelação não provida.